Tribunal: TJMT
Processo: 1003546-71.2022.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003546-71.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROMILTO DIAS PEREIRA - CPF: 487.270.161-53 (APELADO), JUCIEL FERREIRA MIRANDA - CPF: 655.624.371-04 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO REVISIONAL – REALIZAÇÃO DE PERÍCIA POR MEIO DA CONTADORIA JUDICIAL - HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO PELO JUÍZO - EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO EVIDENCIADO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Não restou evidenciado nos autos o excesso de execução pleiteado pela instituição financeira, capaz de infirmar os cálculos elaborados pelo contador judicial, logo, a homologação dos cálculos é medida que se impõe, como bem decidiu o magistrado
.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1003546-71.2022.8.11.0041

APELANTE:

BANCO BMG SA

APELADO: ROMILTO DIAS PEREIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo

BANCO BMG S/A
contra sentença proferida pela MMª. Juiza de Direito da 1ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Rachel Fernandes Alencastro Martins
, lançada nos autos de cumprimento de sentença da ação revisional, ajuizada por
ROMILTON DIAS PEREIRA
, que homologou os cálculos de
id. 179507161, dando por satisfeita a obrigação (artigo 924, inciso II, do CPC), e, declarando extinto o contrato, em virtude do pagamento integral.

Inconformado, o apelante sustenta que conforme manifestação de Id. 152479764, o Banco informou ao juízo que, após a realização do recálculo, restou apurado que o Exequente seria devedor do Banco na quantia de R$ 12.948,26, tendo o Banco fundamentado tal alegação com base em planilha evolutiva do débito. Logo, não há como falar que o executado concordou com o valor apurado pela contadoria, uma vez que entende que na verdade é o apelado quem deve ao Banco e não o contrário, e a contadoria apurou saldo credor em favor do Autor.

Ademais, por uma simples análise, nota-se que o Banco em momento algum concorda com os cálculos da contadoria, por uma incompatibilidade dos valores.

Diz que conforme informado, a contadoria apurou saldo remanescente a ser pago ao exequente na monta de R$ 14.204,89 (quatorze mil duzentos e quatro reais e oitenta e nove centavos) e o Banco efetuou pagamento em valor bem inferior ao apurado pela contadoria, não podendo com isso alegar a sua concordância, ainda que tácita.

E novamente, ressalta-se que, uma vez que o apelante já havia informado anteriormente ao juízo a existência de saldo devedor do autor a ser ressarcido ao Banco, nos termos da planilha de cálculo de ID 152479770, não seria razoável a concordância com a contadoria, uma vez que esta apurou valor a ser pago pelo Banco.

Diante disso, requer que seja recebida a presente Apelação, para que reforme a sentença, devendo ser reconhecida a planilha de cálculo de ID152479770. Na eventualidade do pedido anterior não ser acolhido, requer, desde já que seja anulada a sentença, devendo ser devolvido os autos à primeira instância, com a intimação do Banco para se manifestar sobre a certidão da contadoria de ID 179507161.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, sendo homologada a planilha de cálculo de ID179507161 e subsidiariamente que seja anulada a sentença com o retorno dos autos a instância primeva e a intimação do Apelante para manifestação do laudo pericial (Id. 295060860).

O apelado ofertou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 295060862)

O apelante efetuou o recolhimento do preparo, conforme id.
295060862.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recolhido o preparo, e estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge-se dos autos originários que a recorrida propôs a presente Ação Revisional, objetivando a revisão do contrato de empréstimo consignado em folha de pagamento modalidade cartão consignado, no valor de R$ 1.208,00 (mil duzentos e oito reais),requerendo a revisão da taxa de juros.

Após instrução processual, na fase de conhecimento, foi proferida pelo d. juízo a quo a r. sentença conforme demonstrado abaixo:

“DO DISPOSITIVO Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados por ROMILTO DIAS PEREIRA em face de BANCO BMG CONSIGNADO S/A. Condeno o Autor pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado da causa, contudo suspendo-a pelo prazo de cinco anos, em razão da concessão das benesses da assistência judiciária. Transitada em julgado, sem manifestação das partes, arquive-se, com as anotações e baixas devidas.”

Foi interposto recurso de apelação sendo julgado nos seguintes termos:

“Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para reformar a sentença, no sentido de julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para que os juros de mora incidentes no contrato de empréstimo na modalidade de cartão de crédito, para o mesmo período (21.12.2012), incida de acordo com a taxa de juros previstas pelo Banco Central no patamar de 2,12% a.m e 28,57 a.a, e que os valores cobrados indevidamente, após a revisão, sejam restituídos na sua forma simples, diante da cobrança abusiva a serem apurados em liquidação de sentença.”

Após o trânsito em julgado do processo, a parte apelada iniciou o cumprimento de sentença e requereu a intimação da parte condenada para pagar no prazo legal o valor de R$ 9.249,37 (nove mil, duzentos e quarenta e nove reais e trinta a sete centavos), referente aos valores cobrados indevidamente.

Ato contínuo, o apelante apresentou impugnação ao pedido por excesso de execução, com a devida comprovação da garantia do juízo.

Dada a divergência, o d. juízo entendeu pela necessidade de envio do cálculo a contadoria, o qual apurou o total de R$14.204,89 (quatorze mil duzentos e quatro reais e oitenta e nove centavos)
, valor esse que corresponde aos valores cobrados a maior
.

Intimadas as partes, o autor apresentou concordância quanto os cálculos apresentados pelo sr. contador , tendo o executado depositado a quantia de R$ 1.256,63, valor esse que corresponde o abatimento do saldo devedor do autor (saldo devedor 12.948,26), todavia, não apresentou impugnação aos cálculos.

Após, assim decidiu o d. juízo primevo:

“Assim, considerando que o autor concordou com o valor depositado pela requerida, HOMOLOGO OS CÁLCULOS DE id. 179507161, dando por satisfeita a obrigação (artigo 924 inciso II, do CPC), e, DECLARANDO EXTINTO O CONTRATO em virtude do pagamento integral. 7. Determino que seja oficiada a SEPLAG para cessar os descontos efetuados na folha de pagamento do Sr. ROMILTO DIAS PEREIRA (CPF: 487.270.161-53) sob rubrica de cartão de crédito – Banco BMG. 8. Defiro a expedição de Alvará Judicial para o exequente Romilto Dias Pereira da quantia total existente na conta única, na conta indicada no id. 152167475. 9. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos com as baixas de estilo.”

Inconformado, o apelante alega excesso à execução, e diz que,
conforme informado, a contadoria apurou saldo remanescente a ser pago pelo banco ao exequente na monta de R$ 14.204,89 (quatorze mil duzentos e quatro reais e oitenta e nove centavos) , todavia, não concorda com o cálculo, afirmando que deve ser reconhecida a planilha de cálculo de ID152479770

Pois bem. A controvérsia cinge-se em analisar se houve excesso de execução no cálculo apresentado pela contadoria.

Em que pese as alegações recursais, estas não merecem acolhimento.

Inicialmente, observa-se que a sentença ora atacada seguiu rigorosamente os comandos do título executivo judicial formado a partir do acórdão transitado em julgado, o qual determinou, com clareza, que os valores cobrados indevidamente no contrato objeto da lide fossem restituídos ao autor, após revisão contratual pela taxa de 2,12% ao mês, a ser apurada em sede de liquidação de sentença.

Com efeito, diante da divergência entre os cálculos das partes, o juízo de origem corretamente determinou a remessa dos autos à contadoria judicial, que apresentou laudo técnico apontando valor devido ao autor no importe de R$ 14.204,89. O autor expressamente anuiu ao valor apurado e, apesar de o banco ter depositado valor inferior (R$ 1.256,63), não apresentou impugnação tempestiva ou fundamentada à conta homologada.

Não se trata, portanto, de ausência de contraditório, mas sim de inércia da parte que, após ser regularmente intimada, optou por não impugnar tecnicamente os cálculos homologados.

Cumpre ressaltar que a alegação de que os valores depositados seriam suficientes para cobrir eventual débito do autor não se sustenta diante da autoridade do laudo pericial produzido por órgão técnico imparcial, no caso, a contadoria judicial, cujos cálculos foram produzidos com observância dos parâmetros definidos pelo título executivo.

A jurisprudência desta Colenda Câmara é pacífica no sentido de que, em sede de cumprimento de sentença, a impugnação ao valor apurado pela contadoria judicial deve ser feita de forma técnica e motivada, o que não ocorreu.

De outro vértice, a tese de nulidade por ausência de intimação específica para manifestação sobre os cálculos da contadoria não merece prosperar. Os autos revelam que as partes foram devidamente cientificadas do laudo pericial e que, enquanto o exequente manifestou expressa concordância, a instituição financeira limitou-se a reiterar argumentos já superados em fase cognitiva e não apresentou memória de cálculo compatível com os critérios fixados pelo título executivo.

Logo, não há falar em excesso de execução. Ao revés, trata-se de quantia apurada em liquidação de sentença segundo os critérios do título judicial, corroborada por laudo técnico imparcial e aceita expressamente pelo credor.

Dessa forma, correta a r. sentença ao declarar satisfeita a obrigação e determinar a expedição de alvará para levantamento dos valores devidos ao autor, bem como o encerramento da execução e a cessação dos descontos indevidos em sua folha de pagamento.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS ELABORADOS PELA CONTADORIA.
ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA APLICADO À TAXA DE FRUIÇÃO.
INTERPRETAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO.
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto por Ali Omar Lakis contra decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do cumprimento de sentença n. 0028019-90.2012.8.11.0041, promovido por GMRJ Construtora e Incorporadora Ltda., que julgou improcedente a impugnação apresentada e homologou os cálculos da contadoria judicial.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal consiste em aferir: (i) se os cálculos homologados estão em consonância com os parâmetros estabelecidos no título executivo judicial, especialmente quanto à aplicação do INCC, incidência de juros e correção monetária sobre a taxa de fruição; (ii) se houve violação à coisa julgada, enriquecimento ilícito da parte contrária ou omissão quanto à restituição de valores já levantados pela exequente.

III. Razões de decidir

3. O acórdão exequendo determinou a restituição dos valores pagos corrigidos pelo INCC, com abatimento de multa de 20% e aplicação de taxa de fruição de 0,5% ao mês durante o período de inadimplemento, mas não estabeleceu índice específico de correção para esta taxa.

4. A decisão agravada interpretou corretamente o título judicial ao restringir o uso do INCC aos valores pagos e aplicar o INPC à taxa de fruição, por ausência de previsão expressa, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

5. A aplicação de juros de mora à taxa de fruição encontra respaldo legal e jurisprudencial, sendo cabível desde a citação.

6. Não se vislumbra inovação, excesso de execução ou descumprimento da decisão anterior, tampouco afronta à coisa julgada.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Na ausência de previsão expressa no título judicial, admite-se a aplicação do índice oficial de correção monetária (INPC) e de juros legais à taxa de fruição apurada em cumprimento de sentença.

2. A interpretação sistemática do título executivo não autoriza a incidência do INCC sobre todas as verbas da condenação, restringindo-se aos valores pagos pelo comprador.
” (N.U 1011615-16.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/07/2025, Publicado no DJE 15/07/2025)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença invectivada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025